Tribunal: TJMT
Processo: 1010206-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010206-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JEFFERSON DA SILVA MORAIS - CPF: 003.231.691-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – AGRAVADO QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO – NOVO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – OBSERVÂNCIA À NOVA SENTENÇA – REMANESCENTE DE PENA A CUMPRIR SUPERIOR A OITO ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEP – RECURSO PROVIDO.

Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, não cabe o Juízo da Execução alterar o regime inicial fechado de cumprimento da pena fixado na nova condenação, de modo que, estando o agravado em regime semiaberto, deve o juiz da execução, após a unificação das penas, determinar a nova forma mais gravosa de cumprimento de pena, e, descontada a detração penal, a partir da nova prisão, calcular as frações visando a concessão de benefícios futuros.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0003953-77.2011.8.11.0042, instaurado para acompanhar o cumprimento das penas impostas ao reeducando
Jefferson da Silva Moraes
, que fixou como marco inicial para fins de progressão de regime o dia da inserção do penitente no regime semiaberto e não o dia da prisão.

Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, oportunidade em que sustentou que o termo inicial para o cômputo de novos benefícios se daria a partir do dia em que o agravado for inserido no regime fechado, após a unificação das penas, e não da data da concessão do regime semiaberto (Id. 129616175).

Em contrarrazões, a defesa do agravado rebateu as alegações ministeriais, ressaltando que a data-base para fins de progressão de regime prisional é aquela decidida pela autoridade judiciária (Id. 129616183).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (Id. 129616183, pp. 189-196).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130388667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a data-base fixada pelo Juízo
a quo
em sede de unificação de penas.

Consta dos autos que o agravado cumpria pena em regime semiaberto quando foi condenado, após o início do cumprimento da pena, à pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa e outros, com prisão preventiva datada de 26.4.2013 e soltura em 1o.7.2014.

Promovida a unificação de penas, o Juízo da Execução Penal, em atenção ao o regime inicial imposto na sentença, obrigou o penitente ao cumprimento do regime fechado de cumprimento da pena, sem, contudo, alterar a data-base para obtenção de benefícios, que manteve como sendo a data da última progressão para o regime semiaberto, datada de 23/7/2014, por entender que “
a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
” (Id. 129616183, p. 178).

“
Neste ponto, a unificação ora decretada, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Logo,
mantendo como data base para a concessão de novos benefícios o ultimo marco interruptivo (23/07/2014) e ainda, considerando o tempo de pena já cumprido em regime semiaberto, extrai-se que o prazo para a concessão do regime semiaberto, permanece adimplido
.

Deste modo, fixo o regime fechado para continuidade do cumprimento da reprimenda e, por ora, suspendo a expedição de mandado de prisão em desfavor do penitente
” (Id. 129616183, p. 179).

Inconformada, a douta acusação pugna pela reforma da decisão invectivada, salientando que a superveniência de nova condenação no curso da execução sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena, pugnando, pois, que seja considerado como marco inicial para obtenção de benefícios a data em que o apenado iniciar o cumprimento da pena no regime fechado após a unificação das penas.

A questão, entretanto, não se relaciona propriamente com o marco inicial para obtenção de benefícios, e, sim, no início da pena da nova condenação unificada, na qual foi imposto o regime fechado.

A propósito, esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, não cabe o Juízo da Execução alterar o regime inicial fechado de cumprimento da pena fixado na nova condenação, de modo que, uma vez unificadas as penas, deve o juiz da execução determinar a nova forma de cumprimento de pena, e a partir da nova prisão, calcular as frações visando a concessão de benefícios futuros:

“
Salvo em caso de flagrante ilegalidade ou de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, não cabe ao Juízo da Execução Penal alterar o apenamento (regime) fixado em sentença condenatória, sobretudo se a matéria foi amplamente debatida e rechaçada em sede de recurso de apelação
” (TJ/MT, N.U 0004208-30.2014.8.11.0042, 2a CCrim. – julgado em 4.6.2014, Publicado no DJE 9.6.2014)

Não bastasse, consta que, com a unificação de penas, o reeducando passou a possuir saldo remanescente de pena a cumprir superior a oito anos, de modo a tornar obrigatória a aplicação do artigo 111 da LEP, que estabelece:

“
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Por sua vez, o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, estabelece que o regime adequado para o cumprimento da pena superior a oito anos é o fechado,
verbis
:

“
Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
”.

Nesse mesmo sentido, trago o seguinte precedente:

“
À luz do art. 111 da LEP, somar-se-á a nova condenação oriunda de processo distinto ao restante que está sendo cumprido pelo sentenciado. Caso contrário, tem de ser formado outro processo de execução
” (STJ, AgRg no HC n. 493.163/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.12.2021, DJe de 17.12.2021.)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. 2. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no HC n. 622.713/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.8.2021, DJe de 23.8.2021)

Somente depois de cumprida a determinação de regressão para o regime fechado em decorrência da nova condenação, observada a detração penal, a data-base para obtenção de benefícios futuros deverá observar o dia em que o agravado for preso, nos termos do Enunciado n. 53,
verbis
:

“
Sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base
” (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência 100269/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10257, de 16.5.2018, publicado em 17.5.2018).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do presente recurso, e no mérito,
dou-lhe provimento
para determinar que o Juízo da Execução cumpra a nova condenação unificada em seus exatos termos, sem alterar o regime prisional imposto na nova sentença condenatória, e sem embargo, ainda, da observância obrigatória às disposições dos artigos 33, § 2o, “a”, do Código Penal, e artigo 111, parágrafo único, da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022